Tribunal: TJBA
Processo: 8002010-59.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002010-59.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GALBA JACOB PRUDENTE

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI, TAHYCE BARDINI SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Galba Jacob Prudente visando sanar supostas omissões e contradições em acórdão que desproveu seu apelo, sob a alegação de nulidade da sentença por ser genérica, ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas e falta de análise adequada sobre a venda casada de seguros e encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a utilização de fundamentação semelhante a outros casos gera nulidade da sentença; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa ante a ausência de intimação para produção de provas; (iii) determinar se há omissão ou contradição na análise da validade dos seguros e encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de trechos semelhantes a outras decisões não implica nulidade da sentença, desde que as questões essenciais sejam enfrentadas e a lide seja resolvida de forma fundamentada, atendendo ao artigo 489 do CPC.

O juiz é o destinatário da prova e, havendo nos autos elementos documentais suficientes para demonstrar a relação jurídica e a evolução do débito, o julgamento antecipado da lide é legítimo, tornando desnecessária a dilação probatória adicional.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, existente entre as proposições do próprio julgado, e não a divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte ou a prova que ela considera válida.

A constatação de pactuação expressa de encargos e seguros, sem evidências de abusividade ou imposição compulsória, valida a cobrança, sendo inócua a discriminação numérica unilateral feita pelo recorrente quando o lastro contratual é reconhecido como legítimo.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando encontra motivação suficiente para decidir, sendo incabível a utilização dos aclaratórios para rediscussão do mérito ou inovação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A fundamentação concisa ou aproveitada de casos análogos é válida quando resolve o litígio de forma fundamentada. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte com a valoração da prova ou com o resultado desfavorável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 489 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
8002010-59.2018.8.05.0154
,
em que figura como embargante
GALBA JACOB PRUDENTE
e como embargado
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.